Tribunal: TCU
Processo: 033.591/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1150/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 28), ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 033.591/2020-2 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 033.750/2020-3 (DENÚNCIA). 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.8. Representação legal: Bruno Cesar Deschamps Meirinho (48641/OAB-PR) e outros, representando Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e Jose Manoel Ferreira Goncalves. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.